Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752793-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRENO WALTER CORREIA DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do MP, após homologação de sua prisão em flagrante como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, referente ao inquérito policial no 339/2024-09a DP, ocorrência policial no 1800/2024-09a DP e processo no 0749194-16.2024.8.07.0001. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea quanto à necessidade da prisão preventiva, já que o paciente é primário e a quantidade de drogas apreendida em seu poder era pequena, não ficando demonstrada a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, tanto que deu suporte ao oferecimento de denúncia contra o indiciado. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante do receio fundado de reiteração delitiva evidenciado pela ausência de ocupação lícita do acusado e histórico recente de passagens por atos infracionais que, sopesados, indicam perigo atual de liberdade comprometedor da ordem pública. Saliente-se que os registros de passagens por atos infracionais servem para embasar juízo de periculosidade na medida em que revelam propensão para o ilícito. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência do Tribunal: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e da possibilidade de reiteração criminosa. 2. O extenso registro de atos infracionais anteriores praticados pelo ora acusado, no presente contexto, indicam a propensão do paciente às atividades criminosas, em especial os registros de práticas análogas ao tráfico de drogas e outras infrações graves recentes e são aptos a fundamentar e indicar a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1877378, 0718274-62.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR